Tribunal: TJES
Processo: 0007117-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007117-39.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELO DANO AO CONSUMIDOR. AFASTADA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Safra S/A, autor, e pelo Município de Vitória, réu, contra sentença da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$38.151,89 para R$ 15.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O requerente pleiteia o reconhecimento da prescrição do processo administrativo e sua ausência de responsabilidade para sanar o vício e, por consequência, sofrer tal sanção. Em caráter subsidiário pugna pela redução da multa em maior grau. O Município de Vitória, reconhecendo a responsabilidade do Banco Safra S/A, busca o restabelecimento do valor original da multa, defendendo a legalidade da sanção pecuniária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a análise da prescrição no bojo do processo administrativo; (ii) a ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo dano sofrido pela consumidora; e (iii) a adequação da redução da multa administrativa com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.873/99 tem aplicação federal e não nacional, razão pela qual não é aplicada nas esferas municipal e estadual. A jurisprudência pátria, mormente deste Sodalício é assente nesse sentido.

4. A instituição financeira não deve ser autuada de maneira solidária ao fornecedor/fabricante do veículo quando a discussão sobre o vício nele existente não tangenciar sobre aspectos contratuais do financiamento.

5. Improvido o recurso do Município de Vitória e provido o apelo da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelação Cível do Banco Safra S/A provida. Apelo do Ente Municipal improvida.

Tese de julgamento:

7. O prazo prescricional da Lei 9.873/99 não se aplica no âmbito dos processos administrativos municipais ou estaduais.

8. A responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo, para o fim de ressarcimento ao consumidor, deverá ser delimitada a partir do pedido por ele realizado, sendo inviável a penalização daquele que não tem ingerência para reparar o dano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação cível, principal e adesivo, que discutem o acerto da sentença proferida na instância singela onde, embora tenha sido reconhecida a validade da autuação levada a efeito pelo Procon Municipal de Vitória, concluiu-se pela desproporcionalidade da sanção pecuniária imposta, oportunidade em que a multa administrativa foi reduzida de R$38.151,89 para R$15.000,00.

Em suas razões recursais (fls. 262/270), o Município argumenta, em síntese, que o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal no 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública. Ainda, ventila que afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar quantia considerável, de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Já no apelo adesivo a instituição financeira pugna pelo reconhecimento da prescrição na esfera administrativa, considerando o tempo de tramitação do respectivo procedimento. Noutra plana, aventa a ausência de responsabilidade sobre o vício no produto da consumidora e, portanto, a impossibilidade de saná-lo. Por fim, pugna, de forma subsidiária, pela redução em maior grau do valor da multa em comento.

Adianto que analisarei ambos os recursos de maneira conjunta, uma vez que o objeto deles encontra-se umbilicalmente relacionado.

Inicio a presente análise pela alegação da instituição financeira acerca da prescrição intercorrente no processo administrativo promovido pelo Procon Estadual.

Pois bem.

O Banco Safra S/A alega a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo conduzido pelo Procon, sob a alegação de que teria decorrido mais de seis anos entre a apresentação das teses de defesa pelos demandados, no âmbito da audiência de conciliação, e a prolação da decisão que arbitrou a multa em discussão.

Para o réu/recorrente, deveria ser aplicado ao caso o prazo prescricional previsto na Lei Federal nº 9.873/99, a qual versa sobre a prescrição para ação punitiva no âmbito da Administração Federal.

Entrementes, sem razão o recorrente quanto ao ponto, eis que a matéria discutida na referida legislação é de âmbito estritamente federal e não nacional, o que impossibilita sua incidência ao caso.

Demais disso, a jurisprudência acerca do tema caminha em sentido diverso ao pleiteado pelo recorrente, senão vejamos:

“[...]Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes.[...] (Ap. Cível nº 5005672-61.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 13/08/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA – – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexistência de previsão de prescrição intercorrente no Decreto nº 20.910/1932. O STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios. (Ap. Cível 0016445-27.2020.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, Julgado em 23/08/2023)

Destarte, rejeito a alegação de prescrição por ele suscitada.

Noutra plana, agora já adentrando ao mérito propriamente dito da demanda, verifico que o recorrente aponta sua ausência de responsabilidade pelos danos indicados pela consumidora.

Neste ponto, registro que embora a matéria em comento tenha sido trazida expressamente no recurso adesivo, certo é que ela também é tratada no recurso principal, uma vez que o Município de Vitória reconhece a legitimidade da instituição financeira para sofrer a sanção e nesse sentido defende a manutenção da quantia fixada na esfera administrativa.

Assim, penso que antes de reconhecer se a quantia foi fixada de maneira devida, por óbvio, faz-se mister analisar se ela seria cabível contra a instituição financeira.

Analisando os autos, verifico que a geratriz do processo administrativo junto ao Procon Municipal foi a reclamação realizada pela adquirente do veículo automotor, NEW FIESTA SEDAN, MODELO 2013/2014, fabricado pela Ford Company Brasil Ltda e revendido pela Contauto Continente Automoveis Ltda. O referido bem foi financiado junto ao Banco Safra S/A.

Segundo consta na decisão do mencionado procedimento (fls. 261/273), o bem em comento teria apresentado defeitos que o fizeram permanecer por dias na assistência técnica em diferentes oportunidades, o que ocasionou a decisão da consumidora em desfazer o negócio ante a ausência de resolução dos problemas observados no veículo, mormente considerando que ele foi adquirido no estado de zero quilômetro.

Assim, é possível concluir que o motivo ensejador da reclamação formulada pela consumidora era justamente o vício no automóvel, decorrente de um possível defeito de fabricação ou falhas na realização do reparo devido pela concessionária, impossibilitando o seu uso regular.

Decerto, tal situação não está dentro da esfera de competência da instituição financeira, a qual nada pode fazer para a resolução do vício mecânico no veículo automotor.

Sobre o ponto, não olvido da tese de que no âmbito da legislação consumerista toda a cadeia de fornecimento do produto seja responsável pelos danos causados ao consumidor. Entrementes, é de bom alvitre observar que a apuração de tal responsabilidade deve ficar atrelada ao tipo de reclamação realizada pela pessoa lesada.

No caso em tela, não houve nenhuma discussão sobre a ilegalidade no contrato de financiamento do bem avariado ou qualquer outro motivo que apontasse estar a instituição financeira jungida às agruras vivenciadas pela consumidora, razão pela qual ela não pode ser responsabilizada por um vício cuja ingerência ela não possui para repará-lo.

A propósito, vejamos um precedente do Superior Tribunal de Justiça que ilustra a tese acerca da separação das responsabilidades como ocorre no caso em tela:

“[...]2.
A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados.
Precedentes.[...](AgRg no AgRg no AREsp n. 743.054/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

Importante registrar, ainda, que
in casu
a instituição financeira não faz parte do grupo econômico da montadora Ford Motor Company Ltda, tampouco da concessionária Contauto Continente Automóveis Ltda, reforçando a tese de que não poderia ser penalizada, por algo que não cometeu e tampouco tem a condição de alterar.

Aliás, na esfera administrativa a instituição financeira chegou a propor a substituição da garantia do contrato de financiamento, ato máximo possível de ser feito por ela em situações como a dos autos e que somente poderia ser perfectibilizado se a montadora e a concessionária reconhecessem o vício e fornecessem outro veículo ao consumidor, o que ilustra o fato de que somente estas teriam o condão de resolver a celeuma vivenciada pelo adquirente do veículo.

Diante de todo o exposto, conheço de ambas as apelações cíveis para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vitória e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco Safra S/A, reformando, por consequência, a sentença e julgando procedente o pleito vestibular para anular a multa administrativa que lhe fora imposta.

Em razão de tal desfecho, condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, que também corresponde ao proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.